Tribunal: TJSP
Processo: 1500184-35.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, ausente impugnação defensiva. Acusado confessou a prática do roubo em Juízo. Vítima reconheceu pessoalmente o apelante. Dinâmica dos fatos corroborada pelos relatos das testemunhas e demais elementos de prova. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Pela teoria da amotio ou apprehensio, a mera

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, ausente impugnação defensiva. Acusado confessou a prática do roubo em Juízo. Vítima reconheceu pessoalmente o apelante. Dinâmica dos fatos corroborada pelos relatos das testemunhas e demais elementos de prova. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Pela teoria da amotio ou apprehensio, a mera inversão da posse é suficiente à consumação do crime de roubo, ainda que o agente seja perseguido logo após a subtração e a res furtiva tenha sido recuperada e restituída à vítima. Súmula 582 do STJ. No caso dos autos, não há dúvida de que o agente consumou a violência e a inversão da posse da res furtiva, não havendo dúvida também quanto à perda, pela vítima, da disponibilidade sobre a coisa subtraída.
PENA. Mantida a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo, tendo em vista as circunstâncias e consequências do crime (perpetrado na presença do filho criança da ofendida, que teve que se submeter a procedimento odontológico, em decorrência da agressão contra si perpetrada). Seria o caso de aumento em maior patamar, dados os maus antecedentes do acusado (quatro condenações anteactas). Mantida a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Inexistência de causas de aumento ou diminuição. Pena mantida.
REGIME E BENEFÍCIOS. Mantido o regime inicial fechado, pela reincidência e maus antecedentes, mais a gravidade concreta do delito, cometido com grave ameaça e violência à pessoa. Incabível, pelos mesmos motivos, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal.
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. AFASTAMENTO. O efeito extrapenal secundário previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi requerido pelo Ministério Público, tampouco pela ofendida, além de ser tema não debatido no processo. Acolhimento do pedido defensivo, para seu afastamento, ante inobservância do contraditório e ampla defesa sobre o tema.
Recurso defensivo parcialmente provido, para afastar a cominação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, com expedição de ofício de recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500184-35.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ROBSON
PEREIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
apelo defensivo, somente para afastar a cominação de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos
reais) como valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima pela infração,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão. Encerrada esta instância
recursal, expeça-se ofício de recomendação.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004539
APELAÇÃO: 1500184-35.2019.8.26.0544
APELANTE: ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
JUNDIAÍ 1a VARA CRIMINAL
ROUBO SIMPLES. Configuração. Materialidade
e autoria demonstradas nos autos, ausente
impugnação defensiva. Acusado confessou a
prática do roubo em Juízo. Vítima reconheceu
pessoalmente o apelante. Dinâmica dos fatos
corroborada pelos relatos das testemunhas e
demais elementos de prova. Condenação
mantida. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. Pela teoria da amotio ou
apprehensio, a mera inversão da posse é
suficiente à consumação do crime de roubo,
ainda que o agente seja perseguido logo após a
subtração e a res furtiva tenha sido recuperada
e restituída à vítima. Súmula 582 do STJ. No
caso dos autos, não há dúvida de que o agente
consumou a violência e a inversão da posse da
res furtiva, não havendo dúvida também quanto
à perda, pela vítima, da disponibilidade sobre a
coisa subtraída.
PENA. Mantida a fixação da pena-base em 1/3
acima
do
mínimo,
tendo
em
vista
as
circunstâncias e consequências do crime
(perpetrado na presença do filho criança da
ofendida, que teve que se submeter a
procedimento odontológico, em decorrência da
agressão contra si perpetrada). Seria o caso de
aumento em maior patamar, dados os maus
antecedentes do acusado (quatro condenações
anteactas). Mantida a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea. Inexistência de causas de aumento ou
diminuição. Pena mantida.
REGIME E BENEFÍCIOS. Mantido o regime
inicial fechado, pela reincidência e maus
antecedentes, mais a gravidade concreta do
delito, cometido com grave ameaça e violência à
pessoa. Incabível, pelos mesmos motivos, a
substituição da pena restritiva de liberdade por
restritivas de direitos e o sursis penal.
FIXAÇÃO
DE
VALOR
INDENIZATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÍNIMO. AFASTAMENTO. O efeito extrapenal
secundário previsto no artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, não foi requerido
pelo
Ministério
Público,
tampouco
pela
ofendida, além de ser tema não debatido no
processo. Acolhimento do pedido defensivo,
para seu afastamento, ante inobservância do
contraditório e ampla defesa sobre o tema.
Recurso defensivo parcialmente provido,
para afastar a cominação de valor mínimo
para reparação dos danos causados pela
infração, com expedição de ofício de
recomendação.
A r. sentença de fls. 173/177, cujo relatório
se adota, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar
ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
mínimos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, e fixar a quantia de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) como valor mínimo de indenização à vítima,
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, denegado o
recurso em liberdade.
Inconformado,
apela
o
acusado.
Conformado com o desate condenatório, busca a redução da pena-base ao mínimo
legal, alegando que as circunstâncias apontadas pelo MM. Juízo a quo para
justificar o aumento não desbordam da reprovabilidade do tipo penal. Requer,
ainda, o reconhecimento da tentativa, aplicando-se a diminuição correspondente
em patamar máximo, o abrandamento do regime prisional e o afastamento da
indenização arbitrada (fls. 211/220).
O recurso foi processado e contrarrazoado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 224/228), contando os autos, ainda, com respeitável parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 237/246), pelo parcial provimento do apelo
defensivo, apenas para afastamento da obrigação de reparação dos danos.
É o relatório.
Pelo que consta nos autos, o apelante foi
condenado por roubo simples porquanto, em tese, 21 de janeiro de 2019, por volta
das 23h30min, na Rua do Retiro, altura do no 1580, bairro Chácara Urbana, cidade
de Jundiaí, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, uma bolsa
feminina contendo documentos e pertences pessoais da vítima Mabelly Gimenez.
Não há dúvida quanto à materialidade e
autoria do roubo, tanto que o próprio apelante contra elas não se insurge em suas
razões recursais, mesmo porque, apesar de silente na polícia (fls. 12), o apelante
admitiu que subtraiu os bens da vítima e lhe desferiu um soco (arquivo nos autos),
o que está em sintonia com o auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de
ocorrência (fls. 2/3), autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 2/6),
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/18), fotografias das lesões (fls.
30/34), laudo pericial (fls. 62/63), declarações da vítima Mabelly Gimenez, que
reconheceu pessoalmente o apelante como o responsável pelo roubo contra ela
cometido, detalhou as lesões sofridas e acrescentou que teve de deixar seu
emprego e mudar de cidade em razão do ocorrido (fl. 11 e arquivo nos autos). Há,
ainda, os depoimentos das testemunhas João Carlos Gama Bueno, que presenciou
o ocorrido e deteve o acusado, e Andrea Regina Lourençon Lima, guarda municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão do acusado em flagrante delito (fls. 7,
8 arquivo nos autos).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, era
mesmo de rigor a condenação do acusado pela prática do roubo simples.
Relativamente ao pedido da douta Defesa,
de reconhecimento da forma tentada do crime, é certo que pela teoria da amotio
ou apprehensio, abraçada pela jurisprudência pátria hodierna, a mera inversão da
posse é suficiente à consumação do crime de roubo, ainda que o agente seja
perseguido logo após a subtração e a res furtiva tenha sido recuperada e restituída
à vítima. É o que dispõe o enunciado da Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.”. No caso dos autos, não há dúvida de que o agente consumou a
violência e a inversão da posse da res furtiva, não havendo dúvida também quanto
à perda, pela vítima, da disponibilidade sobre a coisa subtraída, ainda que
posteriormente recuperada. Afinal, conforme narrado pela vítima, o acusado lhe
desferiu um soco e puxou sua bolsa. Em seguida, já privada de seus bens, a
ofendida ingressou no veículo do acusado, enquanto seu namorado tratou de deter
o acusado (arquivo nos autos).
Em assim sendo, inviável o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da tentativa, sendo de rigor a manutenção da condenação do acusado pelo crime
de roubo simples consumado.
Passo, portanto, à análise da reprimenda
imposta.
A pena-base foi fixada em 5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa, o equivalente a 1/3 acima do piso, tendo o MM. Juízo a
quo valorado em desfavor do acusado as circunstâncias e consequências do crime,
bem como a culpabilidade do acusado, destacando os fatos de que a vítima teve
que mudar de cidade e submeter-se a procedimento de implante dentário em
virtude das agressões sofridas, ao que se soma o fato de ter praticado o crime na
presença de seu filho, de apenas dez anos de idade.
Em que pese o esforço deduzido pela douta
Defesa, reputo idôneas as circunstâncias valoradas na r. sentença, que evidenciam
grau de reprovabilidade mais relevante em relação ao quanto previsto em abstrato
pelo tipo penal e justificam a exasperação da pena-base. Consigo, por oportuno,
que os maus antecedentes do acusado ainda justificariam aumento da pena-base
em patamar superior; afinal, o acusado ostenta quatro condenações definitivas,
três delas não atingidas pelo período depurador, tendo apenas uma delas sido
valorada a título de reincidência (fls. 39/48). Contudo, ausente insurgência
ministerial, nada há a fazer.
Na segunda fase, mantenho a compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, razão pela
qual fica conservada a pena tal como fixada na primeira fase: 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que é a definitiva, não
havendo outras circunstâncias modificadoras a serem consideradas.
O regime inicial fechado deve ser
mantido.
Isso porque o apelante, portador de maus
antecedentes e reincidente, foi condenado à pena de reclusão superior a quatro
anos por roubo simples, delito grave que, dia após dia, atormenta a sociedade e
revela a periculosidade de seus agentes, que demonstram desvio de personalidade,
circunstâncias que, por si sós, conduzem à manutenção do regime mais gravoso.
De todo modo, a devida reprovabilidade
para a atuação do acusado, concretamente aferida dos elementos dos autos, não
permite o abrandamento do regime prisional. Com efeito, o acusado praticou a
conduta em questão empregando um simulacro de arma de fogo e agrediu a vítima,
causando-lhe marcas no corpo e a perda de um dente (fls. 30/34 e 62/63).
Ademais, o acusado praticou o delito na presença de seu filho, de apenas dez anos
de idade, que também foi encaminhado à delegacia e constou do registro de
ocorrência (fl. 3). Não bastasse, diante da gravidade do ocorrido, a vítima precisou
passar por tratamento odontológico, saiu de seu emprego e mudou-se de cidade
(arquivo nos autos).
Veja-se que as circunstâncias do roubo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometido com grave ameaça e violência física, demonstram a intensidade da
violação aos bens jurídicos protegidos e evidenciam a necessidade da adequada
resposta penal, até por colocar em risco a toda a população, evidenciando
periculosidade concreta a justificar, ao menos de início, o regime mais gravoso, não
havendo que se falar em ofensa às Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal.
Incabível, pelos mesmos motivos que
justificam a manutenção do regime fechado, a concessão de sursis penal ou de
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, benesses previstas a
delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo, cometido
com grave ameaça.
Por fim, resguardado o devido acatamento à
conclusão exarada na r. sentença, a cominação de valor mínimo de indenização à
vítima, fixada com fulcro no artigo 387, IV, do estatuto de ritos, deve ser afastada,
conforme pleiteado pela douta Defesa, porquanto não houve requerimento no
sentido de sua fixação, nem pela ofendida, nem pelo Ministério Público, razão pela
qual não houve sequer instauração de contraditório sobre o tema. Nestas
condições, não pode o MM. Juízo fixar um quantum indenizatório, que, além de não
debatido e, em razão disso, não submetido ao contraditório, funda-se apenas em
declaração da vítima, colhida durante a audiência de instrução. Neste sentido:
“IRRETROATIVIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO
EXPRESSO. SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A regra do art.
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a
fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para
reparação civil dos danos causados ao ofendido, é norma
híbrida, de direito processual e material, razão pela que não
se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei
n.o 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo. 2. Para
que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com
base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve
haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério
Público e ser oportunizado o contraditório ao réu, sob
pena de violação ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 3. Recurso desprovido” (REsp 1193083/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
20/08/2013, DJe 27/08/2013, destaquei)
Poder-se-ia até cogitar em manutenção de
tal efeito da sentença condenatória, ao fundamento de que se trata de direito
material disponível (reparação civil), desde que contra tal imputação não se
insurgisse o apelante. Todavia, no caso em testilha, tal imposição civil foi
impugnada em sede recursal, pelo que não pode prevalecer, pelos fundamentos
ora deduzidos. Destarte, impõe-se o afastamento da indenização civil fixada nos
termos do artigo 387, IV, do estatuto de ritos, prevalecendo, no mais, a respeitável
sentença.
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação na origem (CPP, art. 312,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput), sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 176), reforçados agora
pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, somente para afastar a cominação
de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) como valor mínimo para reparação
dos danos causados à vítima pela infração, mantida, no mais, a respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Encerrada
esta instância recursal, expeça-se ofício de recomendação.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE, EM PARTE
VOTO No 40.100 (Revisor).
Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 4539 (Relatora)
APELAÇÃO No 1500184-35.2019.8.26.0544 Jundiaí
APELANTE: ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto da e.
Relatora, pois, pelo meu voto, mantendo a condenação e o regime
prisional, reconheço, contudo, a tentativa.
É que o crime não se consumou, visto como o réu não
logrou manter a posse da res furtiva, ainda que por pouco tempo,
de forma tranquila e indisputada.
Com efeito, o apelante, na data dos fatos, após estacionar
o seu automóvel próximo à vítima e ao seu namorado, abordou-os
e, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de
fogo, exigiu da ofendida a entrega de sua bolsa. Amedrontada, esta
tentou escapar da ação criminosa, mas não logrou êxito, vez que foi
violentamente agredida pelo réu, que lhe desferiu diversos socos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chegando, inclusive, a arrancar um de seus dentes. Depois, na
posse do bem subtraído, tentou evadir-se, mas foi detido, ainda no
local dos fatos, pelo namorado da vítima João Carlos Gama Bueno.
A Guarda Municipal foi acionada e o prendeu em flagrante.
Sempre com o máximo respeito a quem pensa de forma
diferente, de rigor que se diga que não se pode confundir perda da
posse com lesão patrimonial definitiva.
Quando o agente arrebata a coisa das mãos da vítima,
subtraindo-a, por óbvio que ela perdeu a posse. Consumou-se a
perda da posse. Sobre isso não há dúvida. Ocorre, porém, que o
mesmo não se pode dizer quanto à lesão patrimonial que houve,
mas que ainda não se terá tornado definitiva se o agente não teve a
posse tranquila e indisputada da “res”, ainda que por alguns
momentos, e se a vítima não chegou a perder, por completo, a
disponibilidade do seu bem.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
Se, por exemplo, o agente aborda a vítima na rua e, sob
grave ameaça ou com violência física, toma para si ou exige a
entrega do aparelho celular, e ela, atendendo a exigência, estará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdendo a posse da “res”. Consumou-se, nesse passo, a perda da
posse. Mas um policial que estava por perto e presenciou a prática
do delito, de imediato intervindo, dominando e detendo o ladrão,
claro está que o patrimônio do ofendido foi duramente atingido, mas
não em definitivo, pois a vítima não perdeu a total disponibilidade
da “res furtiva” e, sendo assim, o seu patrimônio só experimentou
lesão temporária, ou seja, não se consumou.
É claro que se o agente, procedendo da mesma maneira
como retro descrita, mas não logrando ainda tirar o objeto que está
em poder da vítima, ou porque não houve tempo suficiente diante
da imediata intervenção policial, ou porque aquela esboçou
pequena e momentânea reação, é claro, é óbvio, que não chegou a
haver a perda da posse para o ladrão, o qual, porém, com sua
conduta, ameaçou, seriamente, o patrimônio do ofendido, desde
que inequívoca sua intenção de subtrair o bem.
Houve, pois, sem dúvida, evidente tentativa de furto ou de
roubo, a significar que a não perda da posse terá havido, nesse
passo, ao gosto dos civilistas, mera turbação não descaracteriza
a prática do delito patrimonial, embora tentado.
Levar-se-á em conta, a propósito, tão-só para efeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculo do aumento ou diminuição da pena a ser aplicada, o “iter
ciminis” percorrido. Quanto mais extenso este, menor será a
redução da reprimenda; quanto mais próximo do início da execução
do crime, maior será o redutor.
Só não será reduzida a pena nos termos do artigo 14,
inciso II, do Código Penal se o crime se consumou.
Verificar-se-á, para tanto, consoante exposto, se a vítima
perdeu a plena disponibilidade da coisa, e quando o agente
manteve a posse de forma tranquila e indisputada do bem, ainda
que por pouco tempo.
Sim, porque o ofendido, ao perder a posse da “res”, e
vendo o agente se afastar, de imediato aponta-o a um policial que
está ali, o qual sai em perseguição ao gatuno, ocorreu a tentativa. A
vítima poderá, a esta altura, tê-lo até perdido de vista, mas o policial
não, pois está perseguindo o ladrão, agora em nome daquela.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
E assim vem entendendo a doutrina e a jurisprudência,
esta, tanto do Colendo Supremo Tribunal Federal, como do
Superior Tribunal de Justiça e, ainda, dos demais Tribunais pátrios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federais e Estaduais.
“O delito de roubo, tal como o de furto, somente se
consuma quando a coisa sai da esfera de vigilância da
vítima, e o sujeito ativo tem a posse tranquila da coisa,
ainda que por pouco tempo.” (Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal II. Pág. 211. Ed.
Atlas 29a Edição).
“Considera-se consumado o roubo se o agente, ainda
que por breve momento, conseguir retirar a coisa da
esfera de vigilante observação da vítima' (STJ RE Rel.
Carlos Thibau RT 665/343 e RJD 9/299)” (“Código Penal
e sua Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco
e outros eminentes autores, Editora Revista dos Tribunais, 6a
edição, p. 2.479). “O roubo consuma-se quando o agente,
mediante violência ou grave ameaça, consegue retirar a
coisa da esfera de vigilância da vítima” (STF HC Rel.
Carlos Velloso RT 705/429)” (“op.cit.”, p. 2.480).
"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO OU
CONSUMADO. CONTROVÉRSIA. Ainda que o agente
tenha se apossado da res, subtraída sob a ameaça de
arma de brinquedo, é de se reconhecer o crime tentado, e
não o consumado, considerada a particularidade de ter
sido ele a todo tempo monitorado por policiais que se
encontravam no cenário do crime. Hipótese em que o
paciente subtraiu um passe de ônibus, o qual, com a
ação dos policiais, foi restituído imediatamente à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ordem concedida." (STF - HC no 88.259/SP, Min. Eros
Grau, 2a Turma, v. u., DJ de 26.05.2006).
“PENAL

RECURSO
ESPECIAL

ROUBO

SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA, SEGUIDA DE PRISÃO
EM FLAGRANTE CRIME TENTADO. - O crime de roubo
consuma-se no momento em que o assaltante realiza a
plena subtração da “res furtiva”, afastando-a do campo
de vigilância da vítima, mesmo que depois venha a ser
preso em flagrante presumido. Na hipótese em que o
agente do crime não teve, em nenhum momento, a posse
tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à
prática do delito, houve apenas tentativa. Recurso
especial conhecido e desprovido.” (STJ
RESP
337124/SP 6a Turma j. 20.11.2001 Rel. Ministro Vicente
Leal).
"No roubo, para configurar a consumação, necessário se
faz, além do constrangimento ilegal (violência ou grave
ameaça à pessoa), a subtração da coisa, ou seja, retirá-la
da esfera de proteção do interessado. Acontecerá
quando o agente conseguir ainda que por pouco tempo,
retirá-la da vigilância da vítima" (STJ - RE 78.434, rei.
Vicente Cernicchiaro, DJU 17.03.97, p. 7.561).
“Considera-se consumado o roubo se o agente, ainda
que por breve momento, conseguir retirar a coisa da
esfera de vigilante observação da vítima. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido e provido”. (Rec. Esp. no 1251 - Rel. Ministro
Carlos Thibau - RJDTACRIM - Vol.9 - pág. 299).
“Roubo - Ausência de posse tranquila da "res" -
Apelação parcialmente provida para reconhecer a
tentativa e reduzir as penas. (TJSP
Apel. Crim.
990.09.283788-5, Rel. David Haddad, data julg. 11/11/2010).
Era imperioso, a meu ver, portanto, o reconhecimento da
tentativa, com a consequente redução das penas. Nesse ponto é
que ousei divergir do entendimento da douta maioria.
Com efeito, o crime não se consumou, visto ter ficado a
meio caminho da consumação, razão pela qual propunha a redução
da pena em metade (1/2), o que se mostra mais justo e adequado
ao caso concreto.
Dessarte, sempre respeitado o entendimento da douta
maioria, dela divirjo, pois, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo para desclassificar o fato para a forma tentada (artigo 157,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), e reduzo
a pena para dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e seis
(06) dias-multa.
No mais, acompanho a douta maioria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
E912230
11
18
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A2300
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500184-35.2019.8.26.0544 e o código de confirmação da tabela acima.